Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
R FEDERAL 173/20. CONSTITUCIONALIDADE. Pretensão voltada à concessão da ordem para assegurar o cômputo do tempo de serviço prestado durante o período de 27.05.2020 a 31.12.2021 para fins de adicionais temporais e licença-prêmio, a despeito do estabelecido na Lei Complementar Federal no 173/2020. Impossibilidade. Aplicação do entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 6442, 6447, 6450 e 652, reconhecendo a constitucionalidade do art. 8o, inc. IX, da Lei Complementar no 173/20, e do Tema de Repercussão Geral 1.137 do STF. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Aplicabilidade do dispositivo aos servidores estaduais e municipais, sem que se verifique violação ao pacto federativo ou à autonomia dos entes federados. Vedações voltadas às finanças públicas e que não se referem a regime jurídico de servidores. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Categoria que não se insere na excepcionalidade trazida pela Lei Complementar no 191/2022, que permitiu a contagem de tempo de serviço dos servidores da área da saúde e da segurança pública.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausência de conduta processual dolosa. Mera interposição de recurso não caracteriza, por si só, litigância de má-fé. Precedentes do C. STJ.
Sentença denegatória da segurança mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000964-79.2021.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

04/04/2023

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAIS TEMPORAIS E LICENÇA-PRÊMIO. SUSPENSÃO DO PERÍODO AQUISITIVO PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 173/20. CONSTITUCIONALIDADE. Pretensão voltada à concessão da ordem para assegurar o cômputo do tempo de serviço prestado durante o período de 27.05.2020 a 31.12.2021 para fins de adicionais temporais e licença-prêmio, a

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAIS TEMPORAIS E LICENÇA-PRÊMIO. SUSPENSÃO DO PERÍODO AQUISITIVO PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 173/20. CONSTITUCIONALIDADE. Pretensão voltada à concessão da ordem para assegurar o cômputo do tempo de serviço prestado durante o período de 27.05.2020 a 31.12.2021 para fins de adicionais temporais e licença-prêmio, a despeito do estabelecido na Lei Complementar Federal no 173/2020. Impossibilidade. Aplicação do entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 6442, 6447, 6450 e 652, reconhecendo a constitucionalidade do art. 8o, inc. IX, da Lei Complementar no 173/20, e do Tema de Repercussão Geral 1.137 do STF. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Aplicabilidade do dispositivo aos servidores estaduais e municipais, sem que se verifique violação ao pacto federativo ou à autonomia dos entes federados. Vedações voltadas às finanças públicas e que não se referem a regime jurídico de servidores. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Categoria que não se insere na excepcionalidade trazida pela Lei Complementar no 191/2022, que permitiu a contagem de tempo de serviço dos servidores da área da saúde e da segurança pública.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausência de conduta processual dolosa. Mera interposição de recurso não caracteriza, por si só, litigância de má-fé. Precedentes do C. STJ.
Sentença denegatória da segurança mantida.
Recurso não provido.